Tribunal: TJBA
Processo: 8008382-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008382-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRENO GUIMARAES SALGADO REIS e outros

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO, RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. COISA JULGADA PARCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a coisa julgada quanto aos pedidos de rescisão contratual e danos materiais e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, em razão de inscrição do nome do autor em cadastro restritivo sem notificação prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Existência de julgamento
extra petita
ao fundamentar a condenação na ausência de notificação prévia;

3. (ii) Legitimidade da negativação diante da alegada inadimplência e eventual configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura julgamento
extra petita
a condenação fundada em causa de pedir não deduzida nem submetida ao contraditório, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

5. Demonstrada a inadimplência do consorciado após a contemplação da carta de crédito e ausente prova de quitação das parcelas vencidas, revela-se legítima a cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo.

6. A negativação decorrente de débito existente constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido.

Dispositivos relevantes citados:

art. 188, I, do Código Civil;

art. 141 e 492, Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008382-51.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados BRENO GUIMARAES SALGADO REIS e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.